Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. ARGUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. EVICÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO.
1. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal, mitigando-se as hipóteses somente em casos de urgência (AgInt no REsp 1686924/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021).
2. Não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões de saneamento e organização do processo.
3. A intervenção de terceiro na modalidade denunciação da lide é admissível, conforme art. 125, inciso II, do CPC, se o denunciado estiver obrigado, em ação regressiva, a indenizar por lei ou por contrato o prejuízo de quem for vencido no processo.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.